Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

2. A pretensão na origem é a alteração da nota discursiva do concurso público da carreira Magistério Público e Assistência à Educação, porque não observada as regras do edital.

3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que se mostra necessário a produção de prova técnica-científica voltada para a demonstração de ato praticado pela banca examinadora em desacordo com os critérios definidos no edital.

4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.

5. Contra o ato do relator foi interposto Agravo Interno, em que na origem se demonstrou por parecer técnico que o ato da banca examinadora seria em desacordo com as normas do edital.

6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque se mostra necessária a finalização da instrução para esclarecimento da controvérsia, notadamente pela necessidade de produção de prova pericial com o rigor técnico e imparcialidade necessários para adequada valoração quanto ao mérito da decisão da banca examinadora. Contexto jurídico e fático que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.